Tribunal: STF
Processo: AR 809
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-13
Data de publicação: 1980-02-13

Ementa:
DOAÇÃO CONDICIONADA DE IMÓVEL RURAL, DE PAIS A FILHOS, COM
CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE, DE MODO QUE OS NETOS RECEBAM TAIS BENS
E, ASSIM, ACEITA PELOS DONATARIOS. NULIDADE DA VENDA FEITA COM
PREJUIZO DOS NETOS. DECISÃO QUE NÃO OFENDEU LITERAL DISPOSIÇÃO DE
LEI. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.